Tribunal: TJDFT
Processo: 0718568-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILICITUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO ÚNICO. PEDIDO DE REDUÇÃO IMPLÍCITO.
1. O quantum devido a título de reparação por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.